Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AFASTAMENTO. CIRURGIA DE RINOMODELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE CIRURGIA REPARADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. DANO ESTÉTICO AFASTADO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretendia uma das apelantes sua ilegitimidade passiva, por entender que não participou do contrato entre as partes. Tratando-se de profissionais liberais (dentistas) que atuaram diretamente ou indiretamente na cirurgia reparatória da autora, a responsabilidade de suas condutas seria apurada mediante a existência ou não de culpa. Que foi verificada ante a falta do resultado esperado. A culpa restou devidamente comprovada, razão pela qual o dever de indenizar persiste e é atribuído solidariamente a todos os participantes da cadeia de consumo. Preliminar afastada.
2. Quanto a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora, não há razões para acolhimento da irresignação da recorrente, isso porque a recorrente deixou de comprovar nos autos a falta dos pressupostos legais para o afastamento da concessão da gratuidade, alegando apenas que a autora teria pago o valor de R$ 16.000,00 à vista pela cirurgia reparadora e que teria ganho mensal da ordem de R$ 3.200,00. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, ao passo que os demais prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo respondem de forma objetiva e de modo solidário.
4. A autora procurou uma clínica odontológica (ré) para realização de procedimento de Rinomodelação no nariz, ocasião em que o serviço foi realizado por odontólogos professores e alunos (réus) numa clínica particular. Assim, todos integram a cadeia de consumo, haja vista a interdependência dos serviços oferecidos e prestados aos consumidores, devendo ser mantida a responsabilidade de todos pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.
5. No caso, a prova pericial demonstrou cabalmente que houve falha na prestação do serviço e erro no procedimento por parte dos profissionais, o que ocasionou a necessidade de realização de outra cirurgia reparadora para corrigir os erros cometidos na primeira cirurgia. A responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais foi devidamente demonstrada.
6. Comprovados os danos materiais pelas provas dos autos, incorrem as rés, solidariamente, no dever de indenizar a parte contrária no valor que esta desembolsou para realizara cirurgia reparadora.
7. O dano moral restou incontroverso. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, o valor estabelecido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não viola tais princípios, devendo ser mantido.
8. Quanto ao dano estético, as fotografias anexadas aos autos e o Laudo médico Pericial demonstram de forma inequívoca a inexistência de lesão de caráter definitivo, tendo em vista que a cirurgia reparadora foi um sucesso, não havendo em se falar em resultado estético negativo, mantido seu afastamento.
9. Preliminares afastadas. No mérito, recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.